Tribunal: TJMT
Processo: 0025709-69.2016.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0025709-69.2016.8.11.0042
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: RENNAN MICHEL DA COSTA CRUZ
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por maioria, rejeitou a preliminar de nulidade, e no mérito, proveu parcialmente o recurso, nos termos do voto do relator, conforme ementa a seguir transcrita (Id. 88541451):
“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINARES DE NULIDADES: BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL; ABUSO DE PODER; INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO; AUSÊNCIA DO APELANTE NA AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS; DILIGÊNCIA POLICIAL DECORRENTE DE INFORMAÇÃO ESPECÍFICA - ENTRADA NO IMÓVEL PRECEDIDA DE ABORDAGEM E APREENSÃO DE MACONHA EM PODER DE USUÁRIO - JUSTA CAUSA PARA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR - ARESTOS DO STF, STJ E TJMT - QUEDA DO APELANTE DURANTE ABORDAGEM - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - PROVIDÊNCIAS DO JUIZ DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROVAS CONFIRMADAS EM JUÍZO - ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS [RÉU E TESTEMUNHAS] - NULIDADE RELATIVA – PRECLUSÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - NULIDADE DE ALGIBEIRA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - PRESENÇA DO DEFENSOR DO APELANTE NA AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS - NÃO INSURGÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO - ARESTO DO TJMT - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - autoria - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - NARRATIVAS COERENTES QUANTO À APREENSÃO DE COCAÍNA E MATERIAIS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DROGA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - INFORMAÇÃO DE TRAFICÂNCIA PRATICADA - PROVAS IDÔNEAS PARA SUSTENTAR CONDENAÇÃO - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 - JULGADOS DO TJDF E TJMT - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE - TRÁFICO PRIVILEGIADO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS - CONDENAÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO - JULGADOS DO STF E STJ - QUANTIDADE DA DROGA - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) - ARESTO DO STJ - REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS - PRIMARIEDADE - PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO - SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - ACÓRDÃO DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS, ESTABELECER O REGIME ABERTO E SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.” (STJ, AgRg no HC no 626.266/SC).
Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de flagrante], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes.
Para se comprovar comercialização de narcóticos, em busca e apreensão domiciliar, constata-se nos recursos de acusações de tráfico neste e. Tribunal, uma tendência argumentativa voltada para o descrédito à fé pública e presumida idoneidade de servidor público que exerce a nobre função persecutória, de modo a inverter valores inerentes à versão policial e superestimar a autodefesa (TJMT, AP N.U 0045781-09.2018.8.11.0042).
“A nulidade ocorrida na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal” (TJMT, AP N.U 0014343-45.2019.8.11.0004).
A inversão na ordem de interrogatórios e depoimentos [réu, testemunha, vítima] configura nulidade relativa (CPP, art. 400), razão pela qual deve ser arguida na respectiva audiência, sob pena de preclusão, bem como pressupõe demonstração de efetivo prejuízo causado ao réu, consoante recentes julgados do c. STF e c. STJ (HC no 187725; AgRg no HC 634.488/MG)
Eventual nulidade que pode ser sanada pela Defesa durante o ato processual [audiência] ou logo após [alegações finais], arguida apenas em sede recursal, caracteriza nulidade de algibeira, não admitida no sistema jurídico vigente. (STJ, HC no 644.690/BA; TJMT, AP, N.U 0035922-03.2017.8.11.0042)
“A presença de réu em audiência de oitiva de testemunhas, embora recomendável, não é indispensável para a validade do ato, consubstanciando-se em nulidade relativa, cujo reconhecimento exige a efetiva demonstração de prejuízo sofrido pelo réu, o que não ocorreu na hipótese” (TJMT, N.U 0002559-90.2016.8.11.0064).
Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [contexto da prisão, provas testemunhais, além da apreensão de entorpecente e material comumente utilizado para preparo da droga na casa do apelante], afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal no 8).
“Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação” (STF, HC no 173.806).
Condenações pendentes de definitividade não obstam a aplicação do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC no 648079/SP).
A quantidade de droga apreendida [aproximadamente 25g], autoriza a incidência da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços), segundo entendimento do c. STJ em caso de apreensão semelhante - 40g de cocaína - (AgRg no HC no 542542/SP).
A primariedade, a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos], as circunstâncias judiciais favoráveis e a quantidade de droga apreendida [aproximadamente 6g] ensejam o estabelecimento do regime aberto, com substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos (TJMT, AP N.U 0003161-23.2012.8.11.0064).
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RESE no 20120510091147).”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que “é cediço que ações penais em andamento constituem fundamentação idônea para afastar o redutor do tráfico privilegiado, pois, denotam a dedicação do agente às atividades criminosas.” (Id. 92279013)
Recurso tempestivo (Id. 92678492).
Contrarrazões (Id. 94779488).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar parcial provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“Quanto ao tráfico privilegiado, o juiz da causa não aplicou a minorante ao apelante ao considerar sua dedicação à atividade criminosa, visto que possuía 2 (duas) ações penais em curso, uma por lesão corporal no ambiente doméstico e outra por tentativa de homicídio simples (Sistema PJe – N.U 21135-37.2015.811.0042; N.U 16706-95.2013.811.0042).
Todavia, verifica-se que o apelante foi absolvido no processo referente ao homicídio simples tentado, arquivado desde 13.8.2019 e, quanto à lesão corporal no contexto doméstico, a sentença foi proferida em momento posterior à prática do tráfico de drogas e não houve o trânsito em julgado da condenação (Sistema PJe), de modo que não se mostra apta, em si, para evidenciar dedicação às atividades criminosas.
Segue-se orientação do c. STF:
“Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação” (HC no 173.806 – Relator: Min. Marco Aurélio – 9.3.2020).
A propósito, o c. STJ possui entendimento no sentido de que condenações pendentes de definitividade não obstam a aplicação da referida causa de diminuição (AgRg no HC 648079/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 22.4.2021).
Portanto, o apelante é tecnicamente primário e inexiste comprovação de habitualidade de traficância do apelante e/ou do seu envolvimento em organização criminosa.
Preenchidos os requisitos cumulativos [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado constitui direito subjetivo do apelante (STJ, HC no 565.707/RJ, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 16.10.2020).” (Id. 88541450).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/20064, o recorrente assevera que o recorrido não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, haja vista “a possibilidade da utilização de inquéritos policiais ou ações penais em andamento para afastar a referida minorante está cravejada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça